Tribunal: TJMT
Processo: 1027885-83.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027885-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA PEREIRA DO NASCIMENTO 07107666100 - CNPJ: 45.698.729/0001-11 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), LARISSA BRANDAO JARDIM - CPF: 158.157.887-32 (ADVOGADO), LAURA QUEIROZ BRETZ FARINA - CPF: 151.175.437-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLATAFORMA DIGITAL IFOOD – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO E RETENÇÃO DE VALORES – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistente nos autos a comprovação de que o motorista de aplicativo não teria seguido as regras contratuais ou os termos de utilização da plataforma, não há justificativa para a suspensão definitiva do cadastro.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A suspensão do cadastro e a retenção de valores, é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, tem-se pela existência do ato ilícito por parte da empresa ré que tem o dever de repará-lo.

Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, os danos morais são devidos vez que demonstrada a ofensa à sua honra objetiva.

Sentença reformada.

Recurso do autor provido e da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes reclamante e reclamada, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados (id. 180124722), a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar
a ré em dano material (R$ 4.649,60), conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 – Condenar a parte reclamada ao pagamento, a título de dano material, da importância de R$ 4.649,60, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, enquanto a reclamada em suas razões recursais, alega a ausência de ato ilícito, exercício regular do direito.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte reclamada, enquanto que o reclamante apresentou suas contrarrazões no id. 180232672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré, ao efetuar a suspensão definitiva do cadastro da parte autora em sua plataforma digital, bem como realizar a retenção de valores da conta da parte autora.

Dos autos se vê que restou incontroversa o bloqueio da conta da parte autora, que teve retido e não restituído os valores existentes em sua conta perante a reclamada.

Desse modo, inexiste nos autos qualquer comprovação de violação das regras contratuais ou dos termos de utilização do aplicativo por parte do reclamante e, por conseguinte, a exclusão definitiva de seu cadastro da aludida plataforma, bem como a retenção de valores, afigura-se conduta abusiva e desarrazoada perpetrada pela empresa requerida.

Assim, conquanto a reclamada defenda que deve ser observada a liberalidade contratual e autonomia da vontade entre os contratantes, entendo que não ficou comprovada nos autos qualquer conduta da reclamante capaz de ocasionar a exclusão definitiva de seu perfil perante a plataforma.

Portanto, como a empresa ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, no que concerne a prática de conduta apta a ensejar a exclusão do cadastro, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao condenar a reclamada em danos materiais no valor de
R$ 4.649,60

(quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Em relação aos danos morais, entendo que ficaram caracterizados, pois a parte reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da conduta da reclamada, no que concerne à suspensão definitiva do cadastro na plataforma, sem que tenha ocorrido violação aos Termos de Utilização, bem como pela retenção indevida de valores na conta da autora.

Neste caso, a conduta ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, possuindo a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos arts. 186

e 927

do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com base no que dispõe o art. 141 do CPC, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ao recurso da parte autora, para condenar, a ré ao pagamento de
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023